Tribunal: TJDFT
Processo: 0721956-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRADIÇÃO – COMUNICAÇÃO DE VENDA À AUTARQUIA DE TRÂNSITO – DÉBITOS – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE A PARTIR DA DATA DA TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do réu recorrente.
2. Cuida-se de ação ajuizada com o propósito de obter a condenação do réu a pagar todos os débitos e encargos incidentes sobre o veículo alienado pela autora (R$ 1.791,52), bem como a promover a transferência da titularidade do bem. Comprova a autora que após o negócio realizado entre as partes, efetuou a comunicação da venda junto ao DETRAN/DF (ID Num. 58872977 - Pág. 1).
3. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar que o réu providencie, perante o DETRAN/DF, a transferência para o seu nome ou de terceiro do veículo em questão; providencie o pagamento perante os órgãos competentes (DETRAN e SEFAZ), dos débitos tributários e administrativos, além de determinar que o DETRAN-DF adote as providências para excluir do prontuário do autor a pontuação referente a todas as infrações de trânsito cometidas com o veículo objeto da alienação e transfira para o prontuário do réu. Em sede recursal, o réu requer a reforma da sentença para fixar como termo “a quo” da condenação de pagar, a data de comunicação de venda e para que a autora seja obrigada a emitir procuração que permita a transferência da propriedade do bem, já que a emitida anteriormente consta o número errado do Renavan do veículo.
4. Restou incontroversa nos autos a alienação do bem entre as partes, com a entrega do automóvel ao requerido em 10/12/2010. Assim, em razão do que dispõe o art. 1.226 do Código Civil[1] é devida a condenação do recorrente, que adquiriu o bem, a arcar com o pagamento dos encargos dele decorrentes, a partir de tal data. Portanto, correta a condenação neste sentido, não havendo se falar em obrigação apenas a partir da data da comunicação ao órgão de trânsito.
5. No que tange à transferência de pontos e multas em razão das infrações de trânsito cometidas após a tradição do automóvel, verifico a existência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que é a atribuição do Detran/DF a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000 julgado pelas Turmas Recursais Reunidas, em 26/06/2023. Desta feita, na espécie, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível neste ponto, uma vez que é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a ação de obrigação de fazer, visando a transferência da pontuação. Outros precedentes desta turma: Acórdão 1227371, 07249609520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020 e acórdão 1648016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 13/12/2022.
6. Em especial atenção ao que dispõe o inciso II, do § 1o do artigo 327 do Código de Processo Civil, sobre a cumulação de pedidos, - observa-se que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, desde que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Daí se extraí a compreensão de que ocorreu a inépcia parcial da petição inicial em razão da cumulação de pedidos incompatíveis entre si, nos termos do inciso IV, do § 1o, do artigo 330 do CPC, isso, tão somente, em relação ao pedido de transferência de multas e da sua pontuação.
7. A fim de viabilizar o cumprimento da obrigação de transferir a propriedade do bem e, diante da concordância expressa da autora ora recorrida, em outorgar nova procuração, desta feita, corrigida (ID Num. 58873598 - Pág. 4), é caso de dar provimento ao recurso neste particular.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reconhecer a inépcia parcial da petição inicial em razão da cumulação de pedidos incompatíveis entre si, nos termos do inciso IV, do § 1o, do artigo 330 do CPC, tão somente, quanto ao pedido de transferência de pontos e multas em razão da existência de litisconsórcio passivo do DETRAN/DF sob competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e para condenar a autora a outorgar instrumento de procuração necessário e suficiente para que o autor possa cumprir a obrigação de transferir a titularidade do bem. Sentença mantida em seus demais termos.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

[1] Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.